Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Benjamim Zandonadi e Solange Rocha Faria Zandonadi em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A - indeferira o pedido que formularam almejando que fosse aceita como idônea a caução que ofereceram para levantamento da quantia depositada pelo agravado, durante o curso procedimental. Segundo o provimento guerreado, a carta de fiança ofertada é originária de sociedade empresária que não integra o sistema bancário, não é regulamentada pelo Banco Central, não detém patrimônio elevado e não tem longa duração no mercado brasileiro. Pontuara o julgado, outrossim, que a sociedade que emitira a carta fiança fora fundada em julho de 2019 e sua principal atividade econômica consiste em consultoria em gestão empresarial, não sobejando possível assimilar como garantia hábil a autorizar a movimentação do valor depositado, que alcança o montante de R$786.068,31 (setecentos e oitenta e seis mil e sessenta e oito reais e trinta e um centavos). A seu turno, almejam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a autorização para movimentação dos valores depositados nos autos e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida, aceitando-se, por conseguinte, a caução que ofertaram. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que aviaram em desfavor do agravado liquidação individual provisória da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando liquidar o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo, correspondente à quantia que destinaram a maior em favor exclusivamente da instituição financeira, com quem concertaram cédula de crédito rural. Esclareceram que, em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, o agravado fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Afirmaram que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a realização de perícia que apurara o valor do crédito executado em R$786.068,31 (setecentos e oitenta e seis mil e sessenta e oito reais e trinta e um centavos). Pontuaram que, o juízo da liquidação de sentença proferira decisão homologando o importe aferido pelo experto e o próprio agravado reconhecera como correto os cálculos periciais, restando incontroverso o valor do crédito executado, de modo que, restara ultrapassada a fase de liquidação e fora iniciada a fase de cumprimento provisório da sentença. Observaram que o agravado regularmente intimado realizara o depósito da integralidade do valor individualizado. Esclareceram que postularam o levantamento do importe incontroverso depositado pelo agravado o que fora indeferido pelo juízo sob o fundamento de que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, a movimentação da quantia recolhida em juízo está condicionada à oferta de caução idônea. Mencionaram que, nesse contexto, ofertaram a carta de fiança no 3174-2022 no valor de R$1.021.888,80 (um milhão, vinte e um mil reais, oitocentos e oitenta e oito mil e oitenta centavos), emitida por instituição idônea que possui patrimônio líquido de aproximadamente R$35.072.478,75 (trinta e cinco milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Informaram que, a despeito da higidez da instituição que emitira a carta de fiança, o juízo rejeitara a garantia ofertada, sob o fundamento de que a sociedade não integra o sistema bancário e não é regulamentada pelo Banco Central. Defenderam que o provimento guerreado afigura-se equivocado merecendo reparos. Acentuaram que, em consonância com a Portaria no 448/2019 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional qualquer pessoa física ou jurídica com capacidade de pagamento compatível com o compromisso a ser assumido pode emitir carta de fiança, não havendo exigência legal no sentido de que a emitente dessa espécie de garantia seja instituição financeira regulamentada pelo Banco Central. Assinalaram que não há nenhum indício de que a emitente da carta de fiança seja empresa inidônea, havendo o Banco Bradesco reconhecido a higidez da emitente. Pontuaram que a carta fiança não bancária é admitida em contratos firmados com a administração pública, quando demonstrada a veracidade e idoneidade da garantia, e idoneidade patrimonial do fiador. Destacaram que, nesse contexto, deve ser admitida a carta de fiança que exibiram como caução idônea hábil a autorizar o levantamento da quantia depositada pelo agravado. Registraram que, conquanto trate de cumprimento provisório de sentença, nos autos da ação civil pública no 94008514-1 está pendente de resolução apenas o agravo em recurso extraordinário manejado pelo Banco do Brasil almejando o reconhecimento do direito adquirido de aplicar nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, a correção monetária com base no IPC de 84,32%. Noticiaram que, na remota hipótese de ser provido o recurso individualizado, a aplicação do índice IPC postulada seria desvantajosa para o Banco do Brasil pois, o índice de correção utilizado pelo TJDFT fora menor que o IPC. Asseveraram que, desse modo, o levantamento da quantia depositada não encerra risco para o agravado, notadamente diante da caução ofertada que fora emitida por pessoa jurídica idônea. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Benjamim Zandonadi e Solange Rocha Faria Zandonadi em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A - indeferira o pedido que formularam almejando que fosse aceita como idônea a caução que ofereceram para levantamento da quantia depositada pelo agravado, durante o curso procedimental. Segundo o provimento guerreado, a carta de fiança ofertada é originária de sociedade empresária que não integra o sistema bancário, não é regulamentada pelo Banco Central, não detém patrimônio elevado e não tem longa duração no mercado brasileiro. Pontuara o julgado, outrossim, que a sociedade que emitira a carta fiança fora fundada em julho de 2019 e sua principal atividade econômica consiste em consultoria em gestão empresarial, não sobejando possível assimilar como garantia hábil a autorizar a movimentação do valor depositado, que alcança o montante de R$786.068,31 (setecentos e oitenta e seis mil e sessenta e oito reais e trinta e um centavos). A seu turno, almejam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a autorização para movimentação dos valores depositados nos autos e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida, aceitando-se, por conseguinte, a caução que ofertaram. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido formulado pelos agravantes almejando a aceitação da carta de fiança que exibiram como caução idônea hábil a autorizar o levantamento da quantia depositada em juízo para satisfação do crédito executado. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, na hipótese, não insurgem os agravantes contra a decisão[1] que condicionara a movimentação da quantia depositada durante o curso procedimental à prestação de caução idônea. É que, em consonância com o que se extraí dos autos do cumprimento de sentença, os agravantes já aviaram o agravo de instrumento no 0724017-24.2022.8.07.0000 em face dessa decisão, havendo a relatora desse recurso indeferido o efeito suspensivo postulado, reconhecendo a legitimidade da exigência da prestação de caução para o levantamento da quantia depositada[2]. Conforme pontuado, na hipótese, a insurgência cinge-se à aferição da legitimidade da caução oferecida, traduzida na carta de fiança exibida pelos agravantes, ou seja, se seria garantia hábil a autorizar o levantamento do valor recolhido em juízo. É que o provimento guerreado entendera que a carta de fiança ofertada pelos agravantes não constitui caução idônea, de modo que inviável a movimentação do importe correspondente ao crédito executado, por tratar-se de cumprimento provisório de sentença. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão arrostada[3], in verbis: “Cabe ao julgador no uso do seu poder geral de cautela definir a prática dos atos processuais de acordo com as peculiaridades do caso concreto, tendo sempre como escopo a efetiva garantia da prestação jurisdicional. A parte credora ofereceu carta fiança de id 139558234 como forma de garantia. Ocorre que o documento é emitido por uma pessoa jurídica de nome Auto Bank, mas esta não é uma instituição financeira regulada e supervisionada pelo Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/encontreinstituicao). Portanto, não há como acolher a garantia. O valor depositado nos autos é na alta soma de R$786.068,31. Não se admite seu levantamento com a apresentação de carta de fiança por instituição que não faz parte do sistema bancário, não tem regulação do Banco Central, não tem patrimônio elevado ao se considerar entidades do setor bancário, de seguro e fiança, não tem longa duração no mercado brasileiro. Pontuo ainda que é um documento emitido por um a pessoa jurídica fundada em julho de 2019, e sua principal atividade econômica é atividades de consultoria em Gestão Empresarial, exceto Consultoria Técnica Específica. Há risco latente em permitir a liberação da quantia sem a devida garantia. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição de id 140110963.” Consignadas essas observações ilustrativas, ao menos por ora, o decisório guerreado afigura-se escorreito, não merecendo reparos. Com efeito, de acordo com o previsto no artigo 9o, §5o, da Lei no 6.830/80, a fiança bancária hábil a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve obedecer às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Nesse sentido, à míngua de legislação específica, deve ser aplicada a norma individualizada às relações privadas, sobejando cabível a apreensão de que a fiança bancária hábil a autorizar a movimentação dos valores depositados em juízo pelo executado, em sede de cumprimento provisório de sentença, deve observar as condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Por sua vez, a Portaria no 644/2009 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que estabelecera os critérios e condições para aceitação de carta de fiança bancária no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fixara o seguinte: “Art. 2o A carta de fiança bancária deverá conter os seguintes requisitos: I - cláusula de atualização de seu valor pelos mesmos índices de atualização do débito inscrito em dívida ativa da União; II - cláusula de renúncia ao benefício de ordem instituído pelo art. 827 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; III - cláusula estabelecendo prazo de validade até a extinção das obrigações do afiançado devedor, devendo constar, neste caso, expressa renúncia aos termos do art. 835 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), observado o disposto nos §§ 3o e 6o; IV - cláusula com a eleição de foro, para dirimir questões entre fiadora e credora (União) referentes à fiança bancária, da Seção Judiciária, ou da Subseção Judiciária, quando houver, da Justiça Federal com jurisdição sobre a unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional competente para a cobrança do débito inscrito em Dívida Ativa da União; V - cláusula de renúncia, por parte da instituição financeira fiadora, do estipulado no inciso I do art. 838 do Código Civil; VI - declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2o da Resolução CMN no 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional. § 1o O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nos incisos II a VI deste artigo. § 2o A carta de fiança bancária deverá ser emitida por instituição financeira idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação própria. § 3o Alternativamente ao disposto no inciso III deste artigo, o prazo de validade da fiança bancária poderá ser de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça a obrigatoriedade da instituição financeira fiadora em honrar a fiança se o devedor afiançado não adotar uma das providências previstas no § 4o. § 4o Na hipótese do § 3o, o devedor afiançado deverá, até o vencimento da carta de fiança: I - depositar o valor da garantia em dinheiro; II - oferecer nova carta fiança que atenda aos requisitos desta Portaria; ou III - apresentar apólice de seguro garantia que atenda aos requisitos da Portaria PGFN no 1.153, de 13 de agosto de 2009. § 5o Caso o devedor afiançado não atenda ao disposto no § 4o, a instituição financeira fiadora deverá efetuar depósito em dinheiro do valor afiançado em até 15 dias da sua intimação ou notificação, conforme cláusula contratual referida no § 3o. § 6o Os depósitos referidos nos §§ 3o a 5o serão efetuados judicialmente, no caso da carta de fiança garantir débito objeto de execução fiscal, ou administrativamente, no caso da carta de fiança garantir débito objeto de parcelamento administrativo. § 7o A idoneidade a que se refere o § 2o será presumida pela apresentação, pelo devedor afiançado, da certidão de autorização de funcionamento emitida eletronicamente pelo Banco Central do Brasil às instituições financeiras, a qual será aceita até 30 (trinta) dias após sua emissão.” Deflui do aduzido, então, que a idoneidade da instituição fiadora e emitente da carta de fiança é positivada por certidão de autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central. No caso, a carta fiança no 3174-2022[4], ofertada pelos agravantes, fora expedida pela Aupol Consultoria e Assessoria de Negócios Eireli. Abstraída qualquer consideração sobre a emitente, a carta apresentada não supre o exigido para que se revista de presunção de idoneidade, tendo em vista que não se trata a empresa de instituição financeira autorizada pelo Banco Central. Conforme se extraí do sítio eletrônico da fiadora, a Aupol Consultoria e Assessoria de Negócios Eireli é empresa de capital independente, com atuação 100% (cem por cento) digital[5]. Nota-se, pois, que a fiadora não é instituição financeira registrada ou fiscalizada pelo Banco Central, inexistindo qualquer documento que demonstre o contrário. Ademais, a carta fiança estipulara indevidamente prazo para sua vigência, não garantindo riscos originados de data anterior à sua emissão. Assim, não se vislumbra, a efetiva liquidez patrimonial da garantidora para fins de respaldar a idoneidade da fiança ofertada hábil a justificar a movimentação do valor do crédito executado que alcança grande monta. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. PRECLUSÃO. CARTA DE FIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 520, IV, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Na hipótese, a carta-fiança apresentada pelos exequentes foi emitida por pessoa jurídica que não é instituição financeira regulada e supervisionada pelo Banco Central do Brasil - BACEN. Além disso, o documento contém referência a processo diverso dos autos de origem, o que pode gerar empecilhos no caso de eventual necessidade de execução do valor afiançado. 4. Portanto, a caução, tal como apresentada pelos agravantes, não satisfaz os requisitos do art. 520, IV, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão no 1409548, 07412186320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA FIANÇA. GARANTIA DO JUÍZO. EMPRESA QUE NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NEM SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 835, §2o, do CP. NECESSIDADE DE SEGURANÇA DOS FUNDOS PARA PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu a garantia do juízo por meio de carta fiança. 1.1. A agravante alega, em suma, que o fato de não ser uma instituição financeira, nem uma seguradora não impede a empresa XMB de prestar uma caução fidejussória, já que o faz consoante disciplina o Código Civil, em seu artigo 818 e seguintes do CPC. 2. Conforme se observa das razões da agravante, ela afirma que a carta fiança foi emitida por uma empresa que não é instituição financeira, nem seguradora, a empresa XMB Digital Bank. 2.1. De acordo com o art. 835, § 2o, do CPC, "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento". 2.2. A carta de fiança emitida por uma empresa que não é instituição bancária equivale a uma declaração emitida por uma empresa comum, sem as garantias de lastro financeiro do Banco Central. 3. Sem a segurança dos fundos para pagamento, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a caução fidejussória, o que foi rejeitado no caso em análise. 3.1. Portanto, o juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja comprovação de fundos do pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber, ainda mais quando se trata de mais de 5,5 milhões de reais, o que exige muita solidez da empresa emissora do seguro fiança. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão no 1399090, 07345005020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como corolário dessas inequívocas inferências deriva a certeza de que o aduziram os agravantes ressente-se de plausibilidade, vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada, diante da evidente idoneidade da carta de fiança exibida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 130601493 - Pág. 1 (fl. 948) – ação principal. [2] - ID Num. 132222525 - Pág. 1/6 (fls. 952/957) – ação principal. [3] - ID Num. 140235900 - Pág. 1 (fl. 1024) – ação principal [4] - ID Num. 139558234 - Pág. 1/14 (fls. 964/977) – ação principal. [5] - https://www.aupolbank.com.br/sobre.